Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

2. Eis a ementa do julgado embargado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA/REPETITIVO 973 DO STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que arbitrou os honorários advocatícios em favor do exequente, no importe de 10% do valor da causa, a saber, R$154.938,31. 1.1. O agravante pede o provimento do recurso, para determinar que o percentual dos honorários incida sobre o valor do proveito econômico obtido no feito, com base no art. 85, §3o, CPC. 2. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. 2.1. Não prospera a alegação de irregularidade formal do recurso, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado agravado. 3. A fixação de honorários advocatícios em favor do exequente encontra amparo no Tema/Repetitivo 973 do STJ, que dispõe: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (Corte Especial, REsp ns. 1648238/RS, 1648498/RS e 1650588/RS, DJe 27/06/2018). 4. A verba advocatícia deve ser arbitrada obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador nos §§3o e 4o do art. 85 do Diploma Processual, observados os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do aludido dispositivo. 5. No caso, por não ter havido condenação, os honorários tomariam por base, a princípio, o proveito econômico mensurável, equivalente ao valor exequendo, o qual, segundo a última planilha de atualização, é de R$163.175,63. 5.1. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico, a quantia resultante (em torno de R$16.300,00) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, também, o curto período de tramitação do feito, iniciado em agosto/2020. 6. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o proveito econômico não seria adequada à remuneração do advogado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o §8o do art. 85 do CPC. 7. Precedente: “2. No que diz respeito a honorários de sucumbência, ‘a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto’ (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 19/09/2019). Honorários arbitrados por equidade. Sentença modificada.” (5a Turma Cível, 07300142420188070001, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 15/04/2021). 8. Nesse diapasão, em atenção aos parâmetros dos incisos do §§2o e 8o, art. 85, CPC, a verba honorária fixada pelo juízo de origem em 10% do valor da causa é suficiente para remunerar o causídico do exequente, 9. Recurso desprovido.”

3. O embargante alega vício de omissão. Afirma que não foi observado que a incidência da verba honorária se dá sobre o valor do proveito econômico obtido pelo cliente, de acordo com a ordem de preferência prevista no art. 85, §3o, do CPC. Sustenta que o valor da causa não se confunde com o do proveito econômico obtido, eis que aquele corresponde à soma monetária corrigida do principal até a data da propositura da ação, e este ao montante efetivamente auferido pelo cliente, razão pela qual não é despropositada a pretensão ora deduzida, devendo os honorários advocatícios de sucumbência ser arbitrados com observância à regra prevista no §3o do art. 85 do CPC. Assevera que a Turma não observou que a fixação de honorários por equidade (art.85, §8o, CPC) somente tem lugar quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não é o caso, haja vista se tratar de cumprimento de sentença, em que há uma dívida líquida, certa e exigível. Acrescenta que a fixação da verba honorária conforme as faixas previstas no art. 85, §3o, CPC, se dá por critérios estritamente objetivos estabelecidos nos incisos I a V do referido artigo. Afirma que o Tema 973 não determina que a base de cálculo da verba honorária seja o valor causa, restando mal aplicado no caso em comento.

4. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 4.1. Embora contrária à pretensão do embargante, a manutenção dos honorários de sucumbência no valor fixado na origem foi clara e suficientemente fundamentada.

5. Observa-se que o Tema 973 do STJ foi aplicado adequadamente, apenas com o fim de ressaltar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em favor do exequente no caso concreto. 5.1. No que tange à utilização do critério da equidade para o arbitramento da verba, o acórdão examinou a questão com suporte na legislação e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo que falar em omissão que autorize a integração do julgado.

6. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

7. Embargos rejeitados.